Tribunal: TJMT
Processo: 1031945-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031945-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), REGINALDO CLAUDINO COSTA - CPF: 055.629.488-26 (AGRAVADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE PENHORA PARCIAL DE PRÓ-LABORE. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, de plano, pedido de penhora de 30% dos valores percebidos a título de pró-labore pelo executado, sócio-administrador de empresa, em execução de título extrajudicial decorrente de inadimplemento de cédula de crédito bancário no valor de R$ 147.201,47.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a penhora parcial de verba de natureza alimentar, especificamente pró-labore percebido pelo executado, em percentual de 30%, e se o indeferimento do pedido, sem prévia apuração do valor efetivamente recebido, configura supressão indevida da instrução e violação aos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual.

III. Razões de decidir

O art. 833, IV, do CPC estabelece regra de impenhorabilidade das verbas remuneratórias, excetuando-se os casos do § 2o, mas a jurisprudência do STJ admite a relativização da regra, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

O STJ reconhece a possibilidade de penhora de percentual da remuneração, mesmo abaixo do limite de 50 salários-mínimos, desde que a medida não comprometa a subsistência do devedor e de sua família.

O indeferimento liminar do pedido, sem a devida instrução probatória sobre os valores recebidos pelo executado, impede a análise concreta da razoabilidade da medida e frustra a efetividade da execução, em afronta aos arts. 6o e 797 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar a requisição de informações sobre os valores percebidos pelo executado a título de pró-labore e, após, a reanálise do pedido de penhora com base nos dados concretos.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, como o pró-labore, pode ser relativizada em caráter excepcional, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. O indeferimento da penhora sem instrução probatória mínima sobre a renda do executado compromete o contraditório e a efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 797 e 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp no 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco CNH Industrial Capital S.A., nos autos da ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial movida em face de Reginaldo Claudino Costa, insurgindo-se contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de penhora de 30% do valor percebido a título de pró-labore pelo executado, sob o fundamento de impenhorabilidade da verba, por possuir natureza alimentar.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a constrição requerida recai apenas sobre percentual razoável do pró-labore e não compromete o sustento do devedor; (ii) o Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade, inclusive abaixo do limite de 50 salários-mínimos, desde que resguardado o mínimo existencial; e (iii) o indeferimento do pedido sem prévia apuração dos rendimentos revela-se prematuro, violando os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para deferimento da penhora, ou, subsidiariamente, pela expedição de ofício à fonte pagadora, a fim de apurar a real capacidade econômica do executado.

As informações constam no id. 316337941.

Embora intimado, o agravo deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões, conforme id. 322560870.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco CNH Industrial Capital S.A. ajuizou
ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, posteriormente convertida em execução de título extrajudicial
, contra Reginaldo Claudino Costa, em razão do inadimplemento das obrigações constantes da
Cédula de Crédito Bancário no 2098927
, cujos valores, à época da propositura da ação, totalizavam
R$ 147.201,47
.

Após diversas diligências executivas infrutíferas, a parte exequente formulou requerimento visando à
penhora de 30% (trinta por cento) dos valores percebidos pelo executado a título de pró-labore
, por este ser sócio-administrador da empresa
R.C. Costa Transportes Rodoviários Ltda.
, conforme se depreende dos elementos constantes do INFOJUD.

A MM. Juíza de Direito da
2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
indeferiu liminarmente o pleito, sob o fundamento de que o pró-labore do executado se enquadra na categoria de
verba de natureza alimentar
, sendo, portanto,
impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC
, não se aplicando qualquer exceção legal em favor de crédito bancário.

Inconformado, o agravante requer a reforma do referido
decisum
,

no qual sustenta, em síntese, que:
(i)
a penhora requerida não incide sobre a totalidade dos valores percebidos pelo executado, mas apenas sobre percentual razoável (30%),
(ii)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite mitigação da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, inclusive quando inferiores ao limite legal de 50 salários-mínimos, desde que preservado o mínimo existencial,
(iii)
o juízo de origem indeferiu liminarmente o pedido sem ao menos requisitar a comprovação do valor efetivamente auferido pelo executado, incorrendo em indevida supressão da instrução necessária e
(iv)
o indeferimento puro e simples inviabiliza o próprio escopo da execução, que é a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este egrégio Colegiado cinge-se à possibilidade jurídica de penhora parcial sobre os valores percebidos pelo executado a título de
pró-labore
, e à adequação da decisão que indeferiu, de plano, tal medida, sem prévia apuração do valor efetivamente auferido pelo devedor.

O art. 833, IV, do CPC, de fato, dispõe que são impenhoráveis os
vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e verbas congêneres
, salvo na hipótese de exceção prevista em seu § 2o, qual seja, valores que
ultrapassem o limite de 50 salários-mínimos mensais
ou se trate de
prestação alimentícia
, independentemente da origem.

Entretanto, a jurisprudência mais recente do
Superior Tribunal de Justiça
, em interpretação sistemática do CPC/2015 e à luz dos princípios da
dignidade da pessoa humana
, da
razoabilidade
, da
proporcionalidade
e da
efetividade da execução
, vem admitindo a possibilidade de
relativização da impenhorabilidade
, inclusive de verbas de natureza alimentar,
desde que resguardado o mínimo existencial do devedor
.

Cabe destacar que o entendimento firmado pelo STJ na
Corte Especial
, no julgamento dos
Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.874.222/DF
, reconheceu expressamente que,
mesmo abaixo do patamar de 50 salários-mínimos
, é
possível a penhora de percentual de remuneração
, inclusive pró-labore,
desde que respeitado o mínimo necessário à subsistência do executado e sua família
. Tal diretriz busca equilibrar a proteção à dignidade do devedor com a efetividade da jurisdição e o direito fundamental do credor à satisfação do crédito reconhecido judicialmente, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.

1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.

2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.

4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).

5. Embargos de divergência conhecidos e providos.”
(STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.4.2023 – negritei)

Dessa forma, mostra-se inadequada e desproporcional a postura adotada pelo juízo
a quo
ao indeferir o pedido
sem promover sequer a requisição de informações quanto aos valores percebidos pelo executado
, impossibilitando a análise concreta da razoabilidade do pedido de penhora.

Ao agir assim, a decisão singular
antecipou juízo de mérito
, presumindo, sem respaldo probatório, que o valor percebido a título de pró-labore seria integralmente indispensável à subsistência do executado, quando, na verdade,
tal conclusão demanda instrução mínima, apta a evidenciar a situação econômica do devedor
, sob pena de indevida
supressão da fase instrutória da execução
, com violação aos princípios da
cooperação (art. 6o, CPC)
e da
efetividade da execução (art. 797, CPC)
.

A solução mais consentânea com os princípios processuais e com o entendimento jurisprudencial dominante é aquela que
assegura o contraditório pleno e permite a formação adequada do convencimento judicial
, não sendo razoável a negativa de constrição sem o conhecimento prévio da real capacidade financeira do devedor.

Diante disso, entendo ser imperiosa a
reforma parcial da decisão agravada
, a fim de determinar que o juízo de primeiro grau providencie a
expedição de ofício à empresa R.C. Costa Transportes Rodoviários Ltda.
, para que informe os
valores mensalmente pagos ao executado a título de pró-labore
, no prazo a ser fixado,
e, na sequência, com base nos dados concretos, avalie a viabilidade e adequação da penhora de até 30% dos valores auferidos
, desde que
resguardado o mínimo existencial e observadas as balizas jurisprudenciais do STJ
, a fim de se evitar
indevida supressão de instância
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025